Tribunal: TJDFT
Processo: 0700247-98.2024.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0700247-98.2024.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CICERO FEITOZA DA SILVA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, CICERO FEITOZA DA SILVA DESPACHO Em observância ao art. 10 do CPC, pelo qual o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, intime-se as partes para que se manifestem sobre eventual nulidade da sentença, por violação ao princípio da adstrição e julgamento ultra petita. Após, voltem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2025. CARLOS MARTINS Relator